Tribunal: CARF
Processo: 10907.002598/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002598/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
AGÊNCIA MARÍTIMA TRANSCAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2008
INTIMAÇÃO POR EDITAL. Sendo improfícua a tentativa de intimação
pessoal e por via postal, é válida a intimação por edital e o contribuinte é
considerado cientificado do seu conteúdo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235/72, é a Impugnação do lançamento
tributário que instaura a fase litigiosa do processo administrativo, por isso, se
for intempestiva, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso e na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-22.152 - 2a
Turma da DRJ/FNS, que não conheceu da Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado em 07/11/2008, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar no valor
principal de R$ 585.000,00, em decorrência de prestação de informações sobre dados de
embarque no Siscomex fora do prazo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002598/2008-87
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002598/2008-87

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para a exigência da multa
capitulada no art. 107, IV, “e”, do Decreto Lei n.o 37/66, com a redação da Lei n.o
10.833/2003, por ter a interessada acima identificada, deixado de prestar informações
referentes a registros de embarques dentro do prazo legal. O valor da atuação importa
em R$ 585.000,00.
Relata a fiscalização que apurou 117 embarques realizados pela interessada sem
o cumprimento do prazo para informação dos dados de embarque no sistema
Siscomex, elaborando a relação de fls. 36/37 onde constam os embarques por navio.
A autuada foi cientificada por via postal e conforme comprovam documentos de
fls. 443/444, não teve seu domicílio localizado.
Desta forma foi elaborado o Edital n.o 33/2008 pela Alfândega da Receita
Federal do Brasil no Porto de Paranaguá/PR (fls. 445), nos termos do art. 23, §§ 1.o
(inciso II) e 3o do Decreto n.o 70.235/72, com a fixação do prazo para impugnação ou
recolhimento do crédito exigido até a data de 19/01/2009.
A interessada protocolou impugnação em 18/03/2009 às fls. 455/488 e de
acordo com o despacho de fls. 559, embora intempestiva, contestou preliminarmente a
intempestividade. Por esta razão foi o processo encaminhado a esta DRJ para
julgamento.
Seguem as alegações da impugnante:
1- Preliminarmente protesta pela inocorrência de revelia e pela tempestividade
da impugnação, haja vista que a intimação via postal, apesar de ser endereçada para o
domicílio correta da autuada, não foi recebida pois a mesma encontra-se em processo
de liquidação e por esta razão não há funcionários no endereço durante todo o horário
comercial. Também ressalta que houve uma única tentativa de localização da
interessada em seu endereço. Requer o mesmo tratamento dispensado nos processos
n.os 13901.000038/2008-36, 13901.000040/2008-13 e 13901.000039/2008-81, onde o
Auditor Autuante considerou a data da notificação como sendo aquela em que o
representante da empresa, ao comparecer espontaneamente na Alfândega, tomou
conhecimento do Auto (16/02/2009).
2- Mesmo que assim não entendesse o julgador, ainda assim deve ser instaurado
o contencioso para que não sejam reputados como verdadeiros os fatos afirmados pela
Auditor. É defeso ao julgador administrativo acolher fatos inverossímeis. De acordo
com a súmula do STF 473 a administração pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios. Trata dos princípios que regem o processo administrativo tributário
como o do informalismo, legalidade e verdade material. Argumenta que a doutrina
processualista civil é aplicada ao processo administrativo e que decidir com base no
desatendimento de um prazo processual contrariando os elementos de convicção
trazidos aos autos resulta na consagração da forma quanto à realidade. Requer seja
recebida a impugnação, considerando-se a ciência a partir da intimação pessoal feita
no dia 16/02/2009.
3- Adentrando na autuação, propriamente alega que não houve descumprimento
de prazo haja vista a ocorrência de cancelamento do registro de dados por parte do
exportador e da Receita Federal, com a apresentação de novos dados de embarque.
Houve nulidade do lançamento pela ausência de requisitos e elementos de sua
validade. Protesta pela ilegitimidade passiva por ser agente marítimo (aplicação da
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002598/2008-87

Súmula TFR 192) e ainda por haver decisão do TRF/4.a Região que declarou sua
ilegitimidade para responder por atos praticados pelos transportadores.
4- Alega também nulidade do auto por descrição incorreta e/ou incompleta do
enquadramento legal.
5- A IN SRF n.o 28/1994 só passou a exigir o prazo de 10 dias a partir da
publicação da IN SRF n.o 510/2005. Além disto havia a possibilidade de despacho
aduaneiro a posterior com prazo diferenciado ao exportador para registrar a DI após o
embarque das mercadorias. E na dúvida dever ser aplicado o art. 112 do CTN.
6- Também a multa dever ser aplicada uma vez por navio/viagem e não por
número de despachos.
7- Ao final requer o recebimento da impugnação e a improcedência do
lançamento.
A Alfândega do Porto de Paranaguá encaminhou processo a esta Delegacia de
Julgamento, pois embora a interessada tenha apresentado impugnação fora do prazo, a
mesma contestou a intempestividade, e por esta razão foi o mesmo submetido à
apreciação deste órgão julgador.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 7a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, não conheceu do recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos do
voto da relatora, conforme Acórdão no 07-22.152, datado de 12/11/2010, cuja ementa transcrevo
a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 27/11/2003 a 20/12/2004
INTIMAÇÃO POR EDITAL. Sendo improfícua a tentativa de intimação pessoal e por
via postal, é válida a intimação por edital e o contribuinte é considerado cientificado do
seu conteúdo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Impugnação intempestivamente apresentada não
será apreciada, salvo se a preliminar de tempestividade for argüida. Não sendo esta
acatada, deixa-se de examinar as outras questões levantadas.

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde enfatiza a inocorrência da revelia, eis que sua ciência quanto à atuação teria
ocorrido somente em 16/02/2009, sendo tempestiva a Impugnação apresentada em 18/03/2009;
subsidiariamente, requer o afastamento dos efeitos da revelia, em razão da aplicação dos
princípios da razoabilidade, da verdade material e da legalidade pela indisponibilidade do
interesse público; e, no mais, reitera todos os demais pontos de sua Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002598/2008-87

I.1 - Tempestividade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido apresentado em 10/03/2011,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do acórdão recorrido, realizada em 08/02/2011.
I.2 – Do Arrolamento de Bens para Garantia Recursal
Há muito inexigível tal procedimento, visto que, nos termos da Súmula
Vinculante 21 do STF, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Vale transcrever, aqui, a referida Súmula:
STF Súmula Vinculante no 21 PSV 21 DJe no 223/2009 Tribunal Pleno de 29/10/2009
DJe no 210, p. 1, em 10/11/2009 DOU de 10/11/2009, p. 1 Constitucionalidade
Exigência de Depósito ou Arrolamento Prévios de Dinheiro ou Bens para
Admissibilidade de Recurso Administrativo.
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Dessa forma, sem necessidade de recolhimento do depósito recursal.
I.3 - Delimitação da Lide a Ser Apreciada no CARF
A impugnação apresentada foi considerada intempestiva pela DRJ.
Assim, importar esclarecer que o exame a ser feito neste Colegiado, e neste
momento processual, abordará tão somente as questões afetas à tempestividade da
Impugnação, sem fazer quaisquer considerações a respeito das demais questões abordadas no
Recurso Voluntário.
Isso porque, em situações como a presente, em sendo acolhidas as razões recursais
afetas à tempestividade, a decisão do órgão julgador a quo terá de ser anulada, para que ele o
profira nova decisão, garantindo-se assim a não ocorrência de supressão de instância. Tal
hipótese demanda, inclusive, a devolução do prazo para a apresentação de novo recurso, de
forma que os sujeitos passivos e a Fazenda Nacional possam exercer de forma plena o direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Se, entretanto, for adotado o posicionamento no sentido de negar provimento ao
recurso na parte relacionada à tempestividade da peça impugnatória, será defeso à segunda
instância administrativa se posicionar sobre as demais questões abordadas pelos autuados em
seus recursos, em virtude da confirmação da decisão de piso e da não instalação da fase litigiosa
em vista do disposto no § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011.
I.4 – Conclusão
Diante do acima exposto quanto aos requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido em parte o Recurso Voluntário apresentado, apenas na parte que trata da
tempestividade da Impugnação.
II – MÉRITO
II.1 – Alegações de Tempestividade da Impugnação Apresentada
Conforme já relatado, a Recorrente enfatiza a inocorrência da revelia, eis que sua
ciência quanto à atuação teria ocorrido somente em 16/02/2009, sendo tempestiva a Impugnação
apresentada em 18/03/2009; e subsidiariamente, requer o afastamento dos efeitos da revelia, em
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002598/2008-87

razão da aplicação dos princípios da razoabilidade, da verdade material e da legalidade pela
indisponibilidade do interesse público.
A final de seu recurso, especificamente no Item “2.1)”, a Recorrente requer que
seja “reformado o acórdão ora recorrido e conhecida a Impugnação da ora Recorrente, afastando-
se a decretação da sua revelia ou, subsidiariamente, os efeitos desta, permitindo a análise e
julgamento de todos os argumentos apresentados com a referida defesa, por ser dever da
administração pública rever seus próprios atos e lhe ser defeso efetuar lançamento tributário
eivado de vícios, nulidades ou ilegalidades, em prejuízo à garantia de indisponibilidade do
interesse público e do próprio Erário;”.
Passo a analisar.
Não vejo razões que possam motivar uma reforma da decisão de piso, pois nesta
foi analisada, com bastante minúcia, toda a situação relacionada à intempestividade da
Impugnação posta neste autos, o que me leva a adotar as razões do voto da decisão recorrida para
decidir a presente demanda, consoante § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999.
Vejamos como a DRJ/FNS apreciou a preliminar de tempestividade arguida pela
autuada:
Versam os autos sobre lançamento da multa estatuída no art. 107, IV, “e”, do
Decreto Lei n.o 37/66, com a redação da Lei n.o 10.833/2003, por ter a autuada
deixado de prestar informações referentes a registros de embarques dentro do prazo
legal.
Conforme se verifica a partir dos documentos juntados aos autos, a ciência do
Auto de Infração foi dada através da publicação de edital, nos termos do art. art. 23, §§
1.o (inciso II) e 3o do Decreto n.o 70.235/72 , já que a tentativa de cientificar a
contribuinte por via postal não foi bem sucedida.
A data limite par apresentação da impugnação, após o prazo legalmente
conferido para tanto, foi 19/01/2009. Como a impugnação foi apresentada na data de
18/03/2009, a mesma foi considerada intempestiva. Todavia como a interessada
contestou a intempestividade, os autos foram encaminhados a esta Delegacia para
apreciação de tal argüição.
Passo, então, pela análise preliminar quanto à tempestividade da impugnação.
O Decreto 70.235/72 determina em seu artigo 15 que a impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, deverá
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. Por sua vez, o artigo 23, II e §§ 1°, II e 2o, IV, com
redação dada pela Lei no 9.532/97, dispõe que quando resultar improfícua a intimação
por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação, sendo que será considerada feita quinze dias após referida
publicação. Ademais, a referida norma explicita que os meios de intimação nela
previstos não estão sujeitos a ordem de preferência.
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002598/2008-87

(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
O lançamento de ofício só se completa com a intimação do sujeito passivo para
recolhimento do crédito tributário ou para impugnar a exigência. É a partir da ciência
da intimação que começam a fluir os prazos legais para que o contribuinte exerça o
seu direito de defesa. Assim, consoante as normas legais citadas acima, após ter sido
intimado, tem o contribuinte o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação.
O Decreto 70.235/72 prevê, no citado artigo 23, as possíveis modalidades de
intimação: pessoal, por via postal e por meio de edital. Não há ordem de preferência
entre as duas primeiras, cabendo ao autor do ato a possibilidade de optar por aquela
mais oportuna. Quanto à intimação por meio de edital, o Decreto 70.235/72 exige que
tenham sido improfícuos os meios anteriores.
O exame dos autos demonstra que o meio utilizado inicialmente pela autoridade
administrativa para cientificar a contribuinte do início do procedimento fiscal foi o
postal. No entanto, conforme cópia do AR de fl. 443, a contribuinte não foi localizada
no endereço de seu domicílio.
Tendo sido o contribuinte intimado da exigência tributária e não havendo
apresentação de impugnação do crédito tributário depois de escoado o prazo
preclusivo de 30 dias, o Ato Declaratório n° 15 de 12/07/1996 dispõe que o crédito,
nestas condições, já está definitivamente constituído e que eventual impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e nem comporta decisão de primeira instância, salvo
se suscitada a tempestividade como preliminar.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002598/2008-87

dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada
a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
A interessada argui em sua defesa a igualdade de tratamento dispensado em
outros processo administrativos nos quais tomou ciência na mesma data e foram
recebidas suas impugnações, instaurando-se o contraditório.
Com relação a estes fatos relatados nada há que manifestar-me, haja vista que a
verificação das ocorrências havidas naqueles processos não compete a esta julgadora,
não existindo no presente qualquer prova das alegações.
No tocante aos princípios elencados pela impugnante que pretensamente dariam
guarida ao conhecimento de petição intempestiva, digo que é justamente por alguns
deles que se faz necessário o cumprimento rigoroso das regras impostas por normas
legais. É neste sentido que o princípio a legalidade se faz presente nos atos
administrativos tanto aquele que determina prazo para apresentação de impugnação
(art. 15, Decreto n.o 70.235/72) como o que determina o dever do servidor público em
observar as normas legais e regulamentares (art. 116, Lei n.o 8.112/1990).
Desta forma, por constatar o descumprimento do prazo facultado à autuada para
apresentar impugnação, segundo a previsão contida no artigo 15 do Decreto 70.235 de
1972, voto no sentido de considerá-la intempestiva e dela não tomar conhecimento.
Ressalvo, entretanto, a possibilidade de, constatada alguma irregularidade no
lançamento em questão, o órgão de origem alterá-lo, por iniciativa de ofício, conforme
preceitua o artigo 145, III e artigo 149 todos do Código Tributário Nacional.
Portanto, nada a ser reformado na decisão de piso.
III – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário
apresentado e, na parte conhecida (alegações de tempestividade da impugnaçao), negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital